Tribunal: TJDFT
Processo: 0017078-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2°, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça
3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à regulação da relação jurídica objeto da causa de pedir, pois as partes contratantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação dessas relações, o Ordenamento Jurídico deve ser aplicado de modo unitário, não se descartando a incidência de normas extraídas do Código Civil ou de legislação específica. Teoria do Diálogo das Fontes.
5. A prescrição constitui uma sanção pela inércia do titular do direito subjetivo violado.
6. O prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código de Civil, é aplicável tanto à responsabilidade extracontratual como à contratual.
7. Recursos conhecidos e não providos. Reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão autora.